Tribunal: STJ
Processo: 0233523-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014602 - MT (2025/0233523-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON RYAN SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: KARINA ROMÃO CALVO - MT019370O
JIUVANI LEAL - MT024645O
DANILO MILITÃO DE FREITAS - MT019747O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR
PROLATADO POR DESEMBARGADOR. NÃO APRECIAÇÃO
PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA
APRECIAR O HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não cabe a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática proferida por Desembargador de
Tribunal estadual. Conforme o art. 105, I, "c", da CF, compete ao STJ
julgar o habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua
jurisdição. Desse modo, a matéria deveria haver sido submetida
previamente ao órgão colegiado para posterior impetração de writ
perante o STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50200221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e4b21463-1175-4433-846e-7f1a4a8fdce2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: e4b21463-1175-4433-846e-7f1a4a8fdce2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014602 - MT (2025/0233523-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFFERSON RYAN SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: KARINA ROMÃO CALVO - MT019370O
JIUVANI LEAL - MT024645O
DANILO MILITÃO DE FREITAS - MT019747O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR
PROLATADO POR DESEMBARGADOR. NÃO APRECIAÇÃO
PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA
APRECIAR O HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não cabe a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática proferida por Desembargador de
Tribunal estadual. Conforme o art. 105, I, "c", da CF, compete ao STJ
julgar o habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua
jurisdição. Desse modo, a matéria deveria haver sido submetida
previamente ao órgão colegiado para posterior impetração de writ
perante o STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49849925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: b68ff85a-5916-4635-b9d7-be3b446ef247

interpõe agravo regimental
JEFFERSON RYAN SANTOS SILVA
contra a decisão de fls. 2.793-2.794, em que a Presidência do STJ indeferiu
liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
A defesa afirma não incidir a Súmula n. 691 do STF, pois há flagrantes
ilegalidades que podem ser reconhecidas de ofício. Reitera os fundamentos da
inicial, a respeito das alegadas ilegalidades no cumprimento do mandado de busca
e apreensão, na quebra da cadeia de custódia e na obtenção ilícita de dados
sigilosos.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Às fls. 2.793-2.794, a Presidência do STJ indeferiu liminarmente o
habeas corpus pois o STJ não era o órgão jurisdicional competente para processar
o
. O ato apontado como coator foi uma
writ
decisão monocrática proferida por
, que não
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
conheceu do habeas corpus, pois o exame de constrangimento ilegal demandaria
revolvimento probatório. A defesa não interpôs agravo regimental de modo a
oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado.
Ressalto
– e,
não se tratar de aplicação da Súmula n. 691 do STF
portanto, não há como superá-la –, a qual se refere à impossibilidade de
conhecimento de habeas corpus cujo ato apontado como coator é
.
decisão liminar
No caso em exame, a defesa se insurge contra decisão
proferida
terminativa
monocraticamente por Desembargador.
Reafirmo que não compete a este Tribunal Superior conhecer de habeas
corpus impetrado contra ato emanado por Desembargador. Conforme o art. 105, I,
"c", da CF, compete ao STJ julgar o habeas corpus quando o coator for Tribunal
sujeito à sua jurisdição. Desse modo, a matéria deveria haver sido submetida
previamente ao órgão colegiado para posterior impetração de
perante o STJ.
writ
Documento eletrônico VDA49849925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: b68ff85a-5916-4635-b9d7-be3b446ef247

Nesse mesmo sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
CORTE.
PRETENSÃO
DEFENSIVA QUE CONFIGURA NÍTIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS
APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Embora o Habeas Corpus não seja um recurso, mas uma via
autônoma de impugnação, no entanto não se presta a ter efeito
legislativo e modificar as competências constitucionais e legais de
forma a suprimir instâncias e transferir a competência originária
para cortes superiores.
III - Segundo disposição do art. 105, I, "c", da Constituição
Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para
conhecer do habeas corpus na existência de ato proferido por
Tribunal sujeito à sua jurisdição, portanto, falece de competência
para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática,
proferida por Desembargador Relator na origem.
IV - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de
que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada
em supressão de instância.
Agravo regimental desprovido.
(
, relator
AgRg no HC n. 788.526/PE
Ministro Messod Azulay
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
Neto
20/3/2023
27/3/2023
destaquei)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, relator Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: b68ff85a-5916-4635-b9d7-be3b446ef247

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.602 / MT
Número Registro: 2025/0233523-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10028209520258110040 10031551720258110040 10042698820258110040 10056527920258110015
10128181320258110000 1039632220258110040
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JIUVANI LEAL
ADVOGADOS : KARINA ROMÃO CALVO - MT019370O
JIUVANI LEAL - MT024645O
DANILO MILITÃO DE FREITAS - MT019747O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JEFFERSON RYAN SANTOS SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALEXANDRE BRIZOLA TRAJANO
CORRÉU
: ADRIANO VITORIO NOGUEIRA DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO RIGO
CORRÉU
: FABRICIANO DOS SANTOS LIMA
CORRÉU
: LUAN DE SOUZA ALVES
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50168336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: d3486cf9-7188-4836-ac3d-fb75dbc2ee9b

AGRAVANTE : JEFFERSON RYAN SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : KARINA ROMÃO CALVO - MT019370O
JIUVANI LEAL - MT024645O
DANILO MILITÃO DE FREITAS - MT019747O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: d3486cf9-7188-4836-ac3d-fb75dbc2ee9b